Tribunal: STF
Processo: HC 272080
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de T.T.F.B., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 11).
Consta dos autos a decretação de prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa, destacando-se a dimensão do esquema investigado, da ocultação de patrimônio ilícito estimado em mais de R$ 2.000.000,00 (e-doc. 3).
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP,  o pedido liminar foi indeferido (e-doc. 2). 
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Herman Benjamin (Presidente do STJ) indeferiu liminarmente a impetração aplicando a hipótese do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal - STF.
Neste writ, alega-se a necessária superação da Súmula 691 do STF diante da ocorrência de teratologia da imposição de prisão preventiva, uma vez que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, que depende de seus cuidados, e está grávida.
Defende, lado outro, a ausência de fundamentação idônea da decisão cautelar baseada em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata dos delitos, além da ausência de indícios de autoria e materialidade de lavagem de dinheiro. 
Assevera, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fatos indicados na representação pela prisão preventiva. Por fim, salienta as condições pessoais da paciente: primária, gestante e mãe de criança de 3 anos e 6 meses.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, em razão de suas condições pessoais, ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos da segregação cautelar e violação ao princípio da razoabilidade. 
Subsidiariamente, pugna pela substituição por prisão domiciliar diante da necessidade de proteção à primeira infância, nos termos do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“(...)
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF.
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.“ (e-doc. 11, p. 1-3)
Examinados os autos, decido.
Pelo que há na decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgado não examinou a tese trazida pela defesa, vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, ensejando o indeferimento liminar do writ. 
Ressalto, ainda, que a impetração se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual aponta como ato coator a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2101541-37.2026.8.26.0000” (e-doc. 11). 
Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Na espécie, a ausência da análise tanto pelo Tribunal de origem, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.
Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.
Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de criança de 3 anos e 6 meses, ou seja, menor de 12 (doze) anos e está grávida (e-doc. 1) não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 
No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que imputada a prática de crime sem violência ou grave ameaça e sem prejuízo aos filhos, a paciente é primária e o crime  imputado se amolda às balizas do art. 318-A, do CPP, sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados dos filhos e ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeira instância determinar a elaboração de laudo social, conforme já decidiu este Supremo Tribunal:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.” (HC nº 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21). (Grifos nossos).
Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Em casos análogos, decidi pela concessão, apesar de envolver vultoso valor, a se ver: HC nº 245.870/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/9/24; HC nº 245.381/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/9/24. No caso concreto em apreço, nota-se o conjunto de peculiaridades que autorizam a concessão de ofício, de certo o preenchimento de condições subjetivas favoráveis, a existência de filhos menores de 12 anos e a aplicação do precedente do HC nº 143.641/SP. 
Com efeito, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente à filha sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.
Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente